Tribunal: TJMT
Processo: 1035162-64.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035162-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 081.069.591-04 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), GERENTE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT PREV (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO DE ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA – REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL –
TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL
– INOCORRÊNCIA -
EXTINÇÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL APÓS O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA PRESERVADOS - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EVIDENCIADO - VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE VERBAS DE QUALQUER NATUREZA - ART. 39, §4o, DA CF - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, as situações de flagrante afronta à Constituição Federal não podem e não devem ser superadas pelo eventual reconhecimento da prescrição ou decadência, uma vez que os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo (STF, AgRg no MS n. 29270 e STJ, AgInt no REsp n. 1.667.120/RJ).

2. Quando a Administração Pública interrompe o pagamento de adicional após regular procedimento administrativo instaurado, no qual respeitou-se o contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em desacerto da decisão que denegou a segurança na origem.

3. Na hipótese da Administração Pública revê seus próprios atos eivados de ilegalidade e flagrante inconstitucionalidade, respeitando o regular processo administrativo, não há que falar violação a ato jurídico perfeito, a direito adquirido ou a irredutibilidade de salário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA AUXILIADORA GONÇALVES DE QUEIROZ
contra a sentença proferida MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do “
Mandado de Segurança no

1035162-64.2022.8.11.0041”,
impetrado contra ato dito como coator do
GERENTE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO MT PREV
denegou a segurança que visava a anulação do ato administrativo que fez cessar o pagamento da verba denominada de Adicional de Final de Carreira, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante relata que é servidora pública aposentada no cargo de professora, com a incorporação em seus proventos do Adicional de Final de Carreira, conforme o inciso II do art. 219 da Lei Complementar n.o 04/1990.

Aduz que, apesar de instaurado processo administrativo ainda em 2007 para apurar a legalidade do recebimento do AFC - Adicional de Final de Carreira, somente em julho de 2022 a autoridade coatora fez cessar o seu pagamento, por suposta irregularidade.

Assevera que, a luz da Lei no 7.692/02, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, resta caracterizada a decadência do direito da Administração pelo transcurso do prazo de mais de 20 anos entre o recebimento do primeiro benefício e sua revisão.

Alega que o não pagamento do Adicional de Final de Carreira acarretará redução dos seus proventos, caracterizando-se como ato inconstitucional, tendo em vista o princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

Com tais argumentos, postula o provimento do recurso para que seja observada a extrapolação do prazo decadencial para a revisão do benefício do Adicional de Final de Carreira, com fulcro nos arts. 137 e 139 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990 e art. 54 da Lei n.o 9.784/1999, e subsidiariamente, com fulcro no art. 26 da Lei Estadual n.o 7.692/2002 e art. 5o do Decreto n.o 20.910/1932, em virtude: da estabilização das relações jurídicas em relação aos atos constitutivos de direito firmados por servidores de boa-fé; da legislação específica estadual quanto à prescrição da autotutela administrativa; da impossibilidade de suspensão do prazo prescricional e da decadência contra a administração pública.

No mérito, postula a concessão da segurança, em decorrência do histórico da legislação do adicional de final de carreira; da presunção de legalidade do ato administrativo; da comprovação da legalidade do recebimento do benefício e possibilidade de sua incorporação, que se constitui ato jurídico perfeito e caracteriza direito adquirido, resultando inconstitucional a medida da administração, pela redução de proventos, conforme entendimento do eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O apelado apresentou suas contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida (id. 171331214).

Em parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que
“
supressão da sobredita vantagem é consectário de disposição expressa no texto constitucional, conforme disciplina do art. 39, § 4o, da Carta Magna, que trata da remuneração por subsídio, limitada a parcela única devida aos servidores. (..)estando vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional e outras espécies remuneratórias.
”
(id. 177905695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
MARIA AUXILIADORA GONÇALVES DE QUEIROZ
pretende a reforma da sentença pela qual lhe foi denegada a segurança e extinto o feito para que seja anulado o ato administrativo que cessou o pagamento da verba denominada de Adicional de Final de Carreira, alegando a decadência do direito da Administração de rever o referido benefício, bem como que a supressão da aludida verba fere direito líquido e certo garantido constitucionalmente.

Em que pesem os argumentos traçados nas razões recursais, entendo que, no caso
sub judice
,
não assiste razão à apelante
. Vejamos.

Constou da sentença apelada, no que pertine:

“(...)No caso em tela, ação está restrita à verificação da (
i
) legalidade na conduta da autoridade impetrada que através de
ato administrativo
, cessou o pagamento da verba denominada de Adicional de Final de Carreira.

Entretanto, passado as fases processuais, a lesão ao direito líquido e certo não restou demonstrada.

Consta do Parecer Final n. 3126/GA/SCB/DIPREV/MTPREV/2022, lançado no processo administrativo n. 2022.12.01790, a irregularidade no pagamento da verba denominada ‘Adicional de Final de Carreira’, em que a Administração Pública concluiu pela necessidade de cessar o pagamento.

Com efeito, foi considerando a ilegalidade no pagamento, em especial considerando o previsto na Lei Complementar n. 59/99 e art. 219 da Lei Complementar n. 4/90, além do previsto no regime de subsídio, ou seja, o adicional que era concedido aos servidores que preenchessem os requisitos na referida norma, foi revogado pela LCE n. 59/99.

Nesse sentido a conclusão administrativa reconhece a existência de ilegalidade; essa ilegalidade impede a existência de direito, na forma da súmula n. 473/STF:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Conforme o parecer acima mencionado, com a mudança do sistema remuneratório dos profissionais da educação, houve a implementação do sistema de remuneração em forma de subsídios, com a supressão de valores que vinham sendo recebidos de forma separada, mas com sua incorporação ao subsídio, resguardando-se o direito constitucional à irredutibilidade salarial.

Consta no Parecer Final no 3126, o seguinte esclarecimento:

Percebe-se um desentendimento, por parte da ex-servidora, no que tange à questão aventada, a saber: o valor do adicional de final de carreira, que era recebido ao tempo da sua aposentadoria, fora de fato, incorporado ao subsídio, o que a Administração fizera na realidade, foi cessar o pagamento de verba adicional instituída após já ter sido incluída indevidamente no valor dos proventos. Em outras palavras, após o valor do adicional de final de carreira já ter sido levado em consideração na instituição do subsídio da interessada, a Administração Pública, em meados de 2001, equivocadamente, iniciou, indevidamente, o pagamento da referida verba, o que implicaria na duplicidade de seu pagamento.

No que tange à alegada decadência/prescrição, foi afirmado o seguinte:

(...) O lapso temporal a ser considerado para aferição da decadência é do período compreendido entre a concessão do MSC no 41457/2005 e a instauração do procedimento administrativo, que, no presente caso foi em 19.09.2007, e não da data do ato de aposentadoria e a ordem de exclusão. Nesse sentido, rechaça-se qualquer pretensão de prescrição quinquenal. (...)

Diante do exposto, resta evidenciado a inocorrência da prescrição/decadência alegada, e que, a realidade em pauta é a ilegalidade do pagamento em duplicidade do adicional de final de carreira, haja vista seu valor já ter sido englobado pelo subsídio instituído, assim sendo, esta incoerência deverá ser devidamente sanada, pela Administração Pública.

(...)

Nestas condições, as premissas acima estampadas devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário, eis que ausente a prova pré-constituída da existência de ato abusivo ou ilegal. III – Dispositivo Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, este Juízo DENEGA A SEGURANÇA do presente mandamus. Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09. Sentença não sujeita a reexame necessário. (...)” (id. 171331210) (g.n)

Como visto, cinge-se o presente recurso a analisar a legalidade do Ato Administrativo que suprimiu o pagamento do Adicional de Final de Carreira da servidora apelante, bem como quanto à decadência do direito da Administração em revisar o pagamento desta verba.

Pois bem.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional que objetiva fazer cessar ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública que cause ou ameace causar dano a direito líquido e certo de alguém, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, disciplinado pela Lei n.o 12.016/2009.

In casu
, contudo, constato que não há razão para modificar a sentença que denegou a segurança e extinguiu o presente
mandamus
, uma vez que não ficou comprovado o direito líquido e certo ao recebimento de verba indevida ou em duplicidade, inexistindo, portanto, a violação a ato jurídico perfeito, nem a direito adquirido, ou a irredutibilidade de salário.

Isto porque, a Administração Pública pode rever seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, como no caso
sub judice
.

Explico.

Colhe-se dos autos que o
Adicional de Final de Carreira
em questão tinha amparo legal no art. 219, II, da Lei Complementar n.o 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso), que era concedido aos servidores que preenchessem os requisitos exigidos na referida norma, dentre eles, o de ocupar a última classe e referência da respectiva carreira na data da inativação, sendo que o benefício perdurou até ser revogado pela Lei Complementar Estadual n.o 59/1999.

A partir da Lei Complementar n.o 50/1998, o regime remuneratório dos servidores passou a ser por meio de subsídio, uma vez que foi vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória por força do art. 39, §4o, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional n.o 19/1998.

Todavia, apesar de aglutinar o benefício de
Adicional de Final de Carreira
em uma única rubrica de “subsídio”, por equívoco da Administração Pública, a referida verba foi reimplantada a partir de fevereiro de 2001, passando a ser paga separadamente, portanto, em duplicidade.

Ao detectar o engano, a Administração Pública Estadual cessou o pagamento do Adicional em 2005, o que ensejou a impetração do Mandado de Segurança Coletivo n.o 41.457/2005 pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP, que culminou na concessão da segurança para o fim de manter o pagamento do adicional até a análise individual da situação de cada professor aposentado, por meio de processo administrativo, observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, em decisão que contou com a seguinte ementa:

“
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO -
SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA - PROFESSORES APOSENTADOS / SINTEP
- PRESCRITILIBILIDADE QÜINQÜENAL - PRELIMINAR REJEITADA - SUPRESSÃO DE VERBAS - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA.
A Administração Pública Estadual poderá rever seus atos a qualquer momento quando eivados de ilegalidade, conforme inteligência do artigo 141 da LC no 04/90. Todavia não poderá fazê-lo de forma unilateral, indiscriminadamente sem o devido processo legal, suprimindo valores, sem que ao menos o interessado tenha ciência prévia das razões que autorizam a supressão, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da defesa e do contraditório
.”

(
TJMT. Mandado de Segurança n.o 41.457/2005. N.U 0041457-59.2005.8.11.0000, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Relator: Des. Licinio Carpinelli Stefani, j. 06/03/2007, DJe 19/03/2007) (g.n.)

Da análise dos autos, constato do Parecer Final n.o 3126/DIPREV/COBE/GEA/2022, obtido por meio do devido processo administrativo, observados o contraditório e a ampla defesa, que foi instaurado em 12/02/2008 (Protocolo n.o 61666/2008, id. 171331185 - p. 02), ou seja, logo após o julgamento do Mandado de Segurança Coletivo n.o 41.457/2005 (com trânsito em julgado em 23/05/2007), que a Administração Pública concluiu pela necessidade de cessar o pagamento da verba denominada
Adicional de Final de Carreira - AFC
da servidora apelante, tendo em vista a ilegalidade do seu pagamento, nos seguintes termos:

“(...)

11. CONCLUSÃO. Desse modo, OPINO PELA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA DENOMINADA ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA-AFC, recebida em apartado pela Sra. Maria Auxiliadora Gonçalves Queiroz, matrícula funcional n° 6705, tudo com fundamento no princípio da autotutela, em obediência a CR/88, Sumula 473 do STF, LCs Estaduais n° 04/90 e 50/98, Lei n°. 7.692, de 1° de julho de 2002, Parecer n° 566/SGA/2017 da PGE/MT, devidamente homologado, e, ainda, o Mandado de Segurança Coletivo n°. 41.457/2005, a jurisprudência do STF e STJ, e nas provas constantes nos autos
.
(...)” (id. 171331209 – p.18)

Assim, no ponto, cumpre analisar a possibilidade que detém a Administração Pública de rever seus atos ao longo do tempo, quando eivados de ilegalidade, como ocorreu na hipótese
sub judice
.

Sobre esta matéria, desnecessárias maiores digressões quanto à aplicabilidade da Lei Estadual n.o 7.692/2002 ao presente caso, e não da Lei Federal n.o 9.784/1999, como alegado pela apelante em pedido alternativo, uma vez que somente é viável a aplicabilidade subsidiária desta última, caso inexista norma específica local regulamentadora da matéria, conforme entendimento sumulado pelo STJ:

“Súmula n.o 633
: “A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao
prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal
, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios,
se inexistente norma local e específica que regule a matéria
.” (Primeira Seção, j. 12/6/2019, DJe 17/6/2019) (g.n.)

Todavia, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a despeito da aplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 26 da Lei Estadual n.o 7.692/2002, é firme o entendimento no sentido de que
“
não ocorre a decadência do direito da Administração em anular atos contrários à Carta Maior, vez que os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo
”
(STF, AgRg no MS n. 29270. Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 10/4/2014 e STJ, AgInt no REsp n. 1.667.120/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/11/2017).

Corroborando tal entendimento, destaca-se também a Súmula n.o 473 da Suprema Corte, citada tanto pelo Magistrado sentenciante quanto no parecer da Administração pública que concluiu pela ilegalidade do pagamento do AFC em questão, que assim dispõe:

Súmula n.o 473:
“
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
.”
(STF. Sessão Plenária de 03/12/1969, DJ de 10/12/1969, p. 5929; DJ de 11/12/1969, p. 5945; DJ de 12/12/1969, p. 5993. Republicação: DJ de 11/06/1970, p. 2381; DJ de 12/06/1970, p. 2405; DJ de 15/06/1970, p. 2437) (g.n.)

De fato, na hipótese dos autos, o pagamento do Adicional de Final de Carreira em apartado, à toda evidência, afronta o art. 39, §4o, da Constituição Federal, que veda o acréscimo de qualquer adicional ou outra espécie remuneratória desde a alteração dada pela Emenda Constitucional n.o 19/1998, nos seguintes termos:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) (Vide ADI no 2.135)

(...)

§4o. O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais
serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer
gratificação,
adicional
, abono, prêmio, verba de representação
ou outra espécie remuneratória
, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (
Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998
) (...)” (g.n.)

Forçoso, portanto, reconhecer a ilegalidade do pagamento do Adicional de Final de Carreira no presente caso, tanto pelo não preenchimento dos requisitos do art. 219, II, da LC n.o 04/1990, quanto pela
flagrante inconstitucionalidade
da percepção de adicional a partir da Emenda Constitucional n.o 19/1998, em afronta ao art. 39, §4o, da CF, razão pela qual o referido ato
não pode ser superado pelo instituto da decadência
.

No mesmo sentido:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÚMULO DE PENSÕES.
FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA
. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. 1. O princípio da autotutela estabelece que a Administração Pública possui o poder/dever de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais, devendo-se respeitar o devido processo legal. 2. No caso, a alegação da recorrente de que o procedimento de revisão do pagamento das suas pensões é nulo, por ofensa ao contraditório, não merece prosperar, visto que ela teve mais de uma oportunidade de se manifestar sobre a possível irregularidade em relação ao recebimento dos benefícios, tendo apresentando todos os seus fundamentos de defesa e obtendo do Poder Público resposta para eles. 3. O processo administrativo de revisão da pensão não acarretou nenhuma responsabilidade criminal da impetrante, pelo que em nenhum momento ofendeu a titularidade exclusiva do órgão ministerial de promover acusações formais. 4.
Esta Corte, em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão de que situações flagrantemente inconstitucionais não podem e não devem ser superadas pelo eventual reconhecimento da prescrição ou decadência, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal
. Precedentes. 5. Caso em que a parte autora acumulava pensões de maneira contrária à norma expressa de status constitucional (art. 11 da EC 20/1998), a qual, se violada, implicaria flagrante inconstitucionalidade, a afastar a hipótese de prazo decadencial. 6. O STF, no Recurso Extraordinário n. 584.388/SC, submetido à sistemática da repercussão geral, sintetizou a tese de que "é inconstitucional a percepção cumulativa de duas pensões estatutárias pela morte de servidor aposentado que reingressara no serviço público, por meio de concurso, antes da edição da EC 20/1998 e falecera após o seu advento". 7. Hipótese em que, ao contrário do que alega a recorrente, não há nenhuma distinção entre o caso concreto e o precedente vinculante, já que o quadro fático examinado se encaixa por completo na tese supracitada. 8. Recurso ordinário não provido.” (STJ. RMS n. 60.828/DF, Relator: Ministro
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/5/2023) (g.n.)

Por tais razões, com adiantado alhures, não há violação a ato jurídico perfeito, nem a direito adquirido, ou a irredutibilidade de salários, conforme inclusive já decidido pelo Superior Tribunal em recursos do próprio Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Como se depreende dos autos, em 17.11.2005 o recorrente requereu, administrativamente, a reimplementação
do adicional de final de carreira
, tendo o pleito sido indeferido e determinada a exclusão do pagamento do "DAS". Após, o recorrente foi intimado a apresentar defesa, deixando transcorrer o prazo sem que fosse oferecida resposta, de modo que não há como se sustentar o argumento de inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa. 2. Em 27.7.1998, o recorrente aposentou-se, levando para a inatividade as verbas pertinentes ao "DAS" e ao "
adicional de final de carreira
". Em maio de 2001 foi implantado o sistema de subsídios, passando o recorrente a receber os mesmo valor, porém, em parcela única, sem discriminação dos adicionais. Em julho de 2002, a Administração, por equívoco, passou a creditar os ganhos do recorrente somando-se ao subsídio o DAS e o adicional de final de carreira. Em outras palavras, os valores referentes ao adicional de final de carreira e à função incorporada, que já se achavam englobadas no subsídio, foram novamente e separadamente creditadas em benefício do recorrente. 3. Em outras palavras, o que fez a Administração foi apenas deixar de creditar os valores indevidamente creditados aos subsídios do recorrente, razão porque
não há que se falar em redução de vencimentos
. 4. Recurso ordinário não provido.” (STJ. RMS n.
32.816/MT
, Relator: Min.
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, j. 10/5/2011, DJe 16/5/2011) (g.n.)

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR No 50/98 DO ESTADO DO MATO GROSSO. REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. ART. 39, § 4o, CF/88.
ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA
. SUPRESSÃO.
LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO. I - Não constitui ato ilegal a supressão do denominado "adicional de final de carreira", cujo pagamento, até então assegurado por força de decisão liminar, veio a ser considerado ilegal no julgamento de mérito em mandado de segurança coletivo impetrado pelo sindicato dos profissionais da educação do Mato Grosso. II - Tendo a Lei Complementar Estadual no 50/98 fixado a remuneração da recorrente em subsídio,
inviável o acréscimo de qualquer outra vantagem pecuniária, em vista das disposições do art. 39, § 4o, da Constituição Federal de 1988
. Recurso ordinário desprovido.” (STJ. RMS n.
30.092/MT
, Relator: Min.
Felix Fischer
, Quinta Turma, j. 15/10/2009, DJe 16/11/2009) (g.n.)

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DE
ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA
. LEI ESTADUAL N.o 7.360/2001. SUBSÍDIO.
VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE VERBAS DE QUALQUER NATUREZA. IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO PRESERVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Reforma Administrativa, implementada pela Emenda Constitucional n. 19/98, introduziu, para algumas categorias, o sistema de remuneração por subsídio, o qual deve ser fixado em parcela única, vedado o acréscimo de verbas de qualquer natureza, como adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, entre outras, a fim de que seja observado o teto constitucional, previsto no artigo 37, X e XI, da Constituição Federal (artigo 39, § 4o). Dessarte, há de se ter sob mira que não possui o servidor público direito à permanência em determinado regime relativo à composição de vencimentos ou de proventos, desde que mantida a remuneração total irredutível. 2. Na espécie, a parcela única está em sintonia com o artigo 39, §§ 4o e 8o, da Constituição Federal, porquanto o subsídio instituído pela Lei Estadual n.o 7.360/2000 absorveu as vantagens remuneratórias percebidas pelos servidores públicos,
garantindo-lhes a irredutibilidade dos seus vencimentos
. 3. Dessa forma, composta a parcela única pelas vantagens pecuniárias percebidas pelos servidores e incorporadas ao seu patrimônio jurídico, restou observada a
garantia da irredutibilidade dos vencimentos e proventos
, obstado, contudo, que as vantagens ora pretendidas pela recorrente sejam novamente pagas e calculadas, agora sobre o valor do subsídio fixado, sob pena de bis in idem
e de afronta ao § 4o do artigo 39 da Constituição da República
. 4. Recurso improvido.” (STJ. RMS n.
16.170/MT
, Relator: Min. Paulo Medina, Relator: p/ acórdão Min.
Hélio Quaglia Barbosa
, Sexta Turma, j. 25/04/2006, DJ de 20/8/2007, p. 305) (g.n.)

Diante desse quadro, ausente prova de que o ato acoimado de ilegalidade viole direito líquido e certo da apelante, razão pela qual há de ser mantida a sentença inalterada.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARIA AUXILIADORA GONÇALVES DE QUEIROZ
, ante a ausência de ilegalidade no ato combatido, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024